Tribunal: TJSP
Processo: 0009466-42.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009466-42.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ALLAN LEAL DE COUTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, cassando a decisão que homologou a falta grave,
tornando sem efeito as consequências daí advindas. Oficie-se, comunicando. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009466-42.2020.8.26.0996 -Voto no 15.823
2
Voto no 15.823
Agravante: Allan Leal de Couto
Agravado: Ministério Público
Comarca: Presidente Prudente
Agravo
em
execução
penal. Decisão judicial que
reconheceu a prática de infração disciplinar de natureza
grave. Quadro que não permite firmar a imputação. Recurso
provido para cassar a decisão que homologou a falta grave.
1. ALLAN LEAL DE COUTO interpôs
agravo contra decisão judicial que reconheceu a falta disciplinar de
natureza grave cometida pelo agravante, determinou a regressão, bem
como a perda de 1/3 do tempo remido, além da interrupção do prazo
para progressão de regime (fls. 151/153). Alega, em suma, que a
hipótese é de absolvição, gizando que acabou absolvido no processo
judicial (fls. 19/24).
Processado o recurso, com manutenção da
decisão agravada (fls. 175), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo seu improvimento (fls. 187/190).
É o relatório.
2. Consistente a pretensão recursal.
3. Ao agravante foi imputada a prática da falta
grave prevista no artigo 52 da Lei de Execução Penal. Mais
precisamente, de acordo com a acusação, ele e outros três sentenciados
foram surpreendidos na posse de drogas (12 porções) no momento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009466-42.2020.8.26.0996 -Voto no 15.823
3
que preparavam invólucros para venda.
No entanto, não existem dados probatórios a
demonstrar, com segurança, o seu envolvimento no crime em questão.
Ouvido no procedimento (fls. 57/59), o
agravante repeliu a acusação. Disse que realmente estava com os outros
detentos no local, mas que a droga era de propriedade de Rogério e
Marcelo. Afirmou que apenas estava perto, em sua cama, sendo que nem
sabia que era droga que eles mexiam.
Narrativa, que, convenha-se, conta com algum
apoio ainda que não se trate de uma prova contundente - nas narrativas
dos demais sentenciados.
Marcelo Gregório da Silva (fls. 62/63) contou
ter adquirido a droga do preso Rogério e que se destinava ao seu uso
próprio.
Rogério Cavalheiro Ramos (fls. 72/74) assumiu
a propriedade da droga, afirmando ser para seu uso pessoal, tendo
negado o envolvimento do agravante.
Ronaldo Donizete Ramos Macedo (fls. 67/69)
asseverou que não tomou parte na ação ilícita, afirmando que os
responsáveis seriam Rogério e Marcelo.
E os demais elementos de prova não são
suficientes para arredar, de forma categórica, sua versão.
Certo que os agentes penitenciários Ricardo
Jesus de Oliveira, Pedro Américo Tomazoli de Oliveira e James Douglas
Passianoto disseram, na esfera administrativa, que chegou ao
conhecimento do corpo funcional que o agravante e outros sentenciados
praticavam tráfico de drogas no interior do presídio. Ao fazerem revista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009466-42.2020.8.26.0996 -Voto no 15.823
4
na cela dos envolvidos, encontraram os presos preparando trouxinhas de
maconha: na ocasião, assumiram a autoria e propriedade dos ilícito (fls.
75/76, 77/78 e 79).
No entanto, consoante se depreende da
sentença proferida no processo penal, os agentes penitenciários
acabaram apresentando, no curso do processo, narrativa com assimetrias
em relação aos depoimentos levados a efeito no procedimento
administrativo (fls. 154/159). Sentença que, seguindo a trilha do
Ministério Público, absolveu o agravante das acusações.
Não se olvida que a regra, em tema de
responsabilidade, é a independência entre as instâncias penal e
administrativa, de sorte que a absolvição por falta de provas, no processo
penal, não empece, por si só, o reconhecimento da falta disciplinar. Mas
a alteração da versão das testemunhas em juízo acaba por comprometer a
credibilidade dos relatos no procedimento administrativo, enquanto
fatores aptos a firmar a imputação. Pelo menos no que toca
especificamente ao agravante, a se considerar todo o conjunto
probatório formado.
Enfim, tem-se um quadro de dúvida quanto à
exata conduta do agravante, pelo que a melhor solução é a absolvição
também em sede administrativa, na linha do obtemperado no parecer da
Douta Procuradoria de Justiça.
Importa considerar que, dentro da sistemática
da execução penal, tal como delineada pela Lei no 7.210/84, toda
imposição de sanção disciplinar pela autoridade administrativa pode ser
contrastada perante o juiz da execução penal, que tem competência para,
livremente, reexaminar o ato administrativo sancionador, seja para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009466-42.2020.8.26.0996 -Voto no 15.823
5
absolver o sentenciado, seja para emprestar outra qualificação jurídica
ao ato. E, para tanto, pode livremente apreciar a prova produzida no
processo administrativo. Com efeito, “a execução penal brasileira é
eminentemente judicial. O processo é conduzido pelo Judiciário,
dentro dos ditames do devido processo legal e todos os demais
princípios constitucionais referentes a um processo penal como a
ampla defesa, o contraditório, presunção de inocência, etc. Também
é de competência do juiz a resolução dos incidentes e demais
questões que sobrevenham à execução da pena. Nem mesmo a
direção
dos
estabelecimentos
penais
por
uma
autoridade
administrativa elide o caráter jurisdicional das decisões sobre os
rumos da execução. O juiz, a todo momento, é chamado a exercer
plenamente sua função jurisdicional” (ALEXIS COUTO DE
BRITO, Execução Penal, Revista dos Tribunais, 3a edição, pág. 28).
Não se cuida de matéria tipicamente administrativa e discricionária
(GUILHEME, DE SOUZA NUCCI, Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas, RT, vol. 2, 7a edição, pág. 242).
4. Ante o exposto, dou provimento ao
recurso, cassando a decisão que homologou a falta grave, tornando
sem efeito as consequências daí advindas.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator